Tribunal: TJBA
Processo: 8043794-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8043794
-
46
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Processo de 1º Grau:
8005529
-
3
0.2021.8.05.0001

Impetrante:
Mariana dos Santos Aspera
(OAB/BA N.
75
.
853
)

Impetrante:
Poliane Franca Gomes
(OAB/BA N.
55
.
038
)

Paciente:
Leandro da Conceição Santos Fonseca

Impetrado: MM. Juízo de Direito d
a Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO POSTERIORMENTE DECLARADO INCOMPETENTE. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde novembro de 2023, por decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, que, após desclassificação da imputação de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) para associação criminosa (art. 288 do CP), declarou-se incompetente em julho de 2025.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a prisão preventiva mantida por juízo declarado posteriormente incompetente é nula e se subsistem os fundamentos autorizadores da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. As alegações sobre ausência de requisitos da prisão já foram analisadas e rejeitadas em
habeas corpus
anterior, sem apresentação de fatos novos, não se admitindo a reiteração.

4. A declaração de incompetência do juízo não implica, por si só, nulidade dos atos decisórios anteriores, especialmente os de natureza cautelar, como a prisão preventiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a ratificação de tais atos pelo juízo competente, nos termos da teoria do juízo aparente.

6. Compete ao novo juízo reapreciar a medida, não cabendo a revogação automática por força da incompetência declarada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de habeas corpus sem apresentação de fatos novos não deve ser conhecida. 2. A prisão preventiva decretada por juízo posteriormente declarado incompetente pode ser ratificada pelo juízo competente, não se operando nulidade automática.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 567.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG; TJMG, HC 1.0000.23.255928-6/000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8043794-46.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.